Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DO PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a exordial e resolveu o processo sem apreciação do mérito devido ao não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante alega cerceamento de defesa em virtude de a sentença ter sido proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência de a sentença ter sido proferida antes de esgotado o prazo recursal para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se foi respeitado o prazo legal de 15 dias para recolhimento das custas, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o artigo 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição do processo mostra-se cabível apenas nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas, quedando-se a parte silente pelo prazo de 15 (quinze) dias após a intimação.
4. Na hipótese, tendo em vista que o Juízo de origem determinou a intimação do requerente para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05 (cinco) dias, verifica-se o cerceamento do direito de defesa do autor, haja vista a inobservância do lapso temporal previsto pelo código processualista e a supressão do prazo legal para interposição do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da ação.
Tese de julgamento:
1. Em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 290 do Código de Processo Civil.
2. Evidencia-se a ocorrência de error in procedendo nos casos em que o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais não observa o disposto na legislação processual, ensejando, ainda, a supressão do prazo legal para interposição do recurso cabível e a resolução prematura do processo, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LV; CPC, artigos 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1690553, 1408420 e 1601989.